Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714106-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIRO BRAGA DOS SANTOS, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão no 0706020-54.2020.8.07.0014, em que contende com FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 89086005): “Regularmente intimada a demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça (ID: 87307924), a parte ré manifestou-se por meio da petição de ID: 88489748, instruída com documentos (ID: 88489749 a ID: 88489750). A respeito do tema, destaco que "a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no §2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos"." (Acórdão 1329648, 07483597020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que, conquanto intimado a instruir os autos com declarações de renda e faturas de cartão de crédito, face à descoberta de bens e empresa em seu nome, a parte autora limitou-se a acostar cópia da carteira de trabalho (CTPS) e extrato de conta poupança. Nessa ordem de ideias, a assente jurisprudência do e. TJDFT perfila o entendimento de que "o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo" (Acórdão 1304060, 07222571120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação não verificada nos autos. Forte nesses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. De outro giro, ante o teor da certidão de ID: 80453336, intime-se a parte ré, por DJe, para purgar a mora ou apontar o exato paradeiro do veículo objeto da demanda no prazo de cinco (05) dias, sob pena de incursão na conduta prevista no art. 80, inciso IV, do CPC/2015, com a cominação da respectiva sanção processual por litigância de má-fé, prevista no art. 81, cabeça, do CPC/2015, sem prejuízo da adoção de outras providências cabíveis, inclusive na seara criminal. Transcorrido em branco o prazo assinalado, retornem os autos imediatamente conclusos.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, concedendo-se ao agravante os benefícios inerentes à gratuidade de justiça, dispensando-o do pagamento das custas e honorários advocatícios. Argumenta que não dispõe de condições financeiras para arcar com os eventuais custos do processo. Afirma que atende integralmente aos requisitos legais para que lhe seja assegurado o direito de assistência judiciária gratuita, não existe razões para o Juízo a quo ter indeferido a gratuidade da justiça. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, o agravante sustenta ser motorista, e afirma perceber rendimento mensal inferior a dois salários mínimos. Juntou aos autos carteira de trabalho sem contrato de trabalho ativo (ID 88489749) e extratos bancários que comprovam movimentações inferiores a dois mil reais (ID 88489750). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator